Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CEB. DANO EM APARELHOS ELÉTRICOS DOS SEGURADOS. REPARAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. DECISÃO REFORMADA.
1. A seguradora agravante efetivamente ressarciu os segurados-consumidores titulares das apólices que enumera em sua inicial pelos danos por eles suportados e supostamente provocados pela agravada, sub-rogando-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor respectivo (art. 786, CC).
2. Por conseguinte, as normas consumeristas são plenamente aplicáveis na ação regressiva, em virtude da aludida sub-rogação.
3. Fixado como ponto controvertido a “existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e se isso foi a causa dos danos aos aparelhos”, é de se ver que a agravada está melhor capacitada a demonstrar a ocorrência ou não dos distúrbios elétricos apontados pela autora/agravante e, caso verificados, o nexo causal entre a sua ocorrência e os danos aos bens eletroeletrônicos pertencentes aos segurados-consumidores.
4. Recurso provido.